Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto a companhias aéreas em busca de pontos de fidelidade dos devedores, com o intuito de penhorar eventuais direitos. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto às agravadas se manifestarem no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403